Tribunal: TCU
Processo: 001.760/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 404/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 14), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o requerimento de medida cautelar , inaudita altera parte , formulado pela empresa L & L Construções e Serviços Eireli (CNPJ 18.833.963/0001-31), tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 001.760/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pitimbu - PB. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Alfredo Gomes Neto (22974/OAB-PB), representando L & L Construcoes e Servicos Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à Prefeitura de Pitimbu/PB, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 1.6.1.1.a presença de cláusula em edital de licitação regida pela Lei 8.666/93 que submeta à vontade da comissão de licitação solicitar ou não de licitante a composição dos preços unitários de sua proposta, afronta o contido no arts. 3o, 6o. inciso IX, alínea "f" e 7o, § 2o, inciso II, todos da Lei 8.666/1993 e na Súmula TCU 258; 1.6.1.2.os recursos de que tratam o art. 109, inciso I, da Lei 8.666/93, conforme orientação contida no § 4o desse dispositivo, devem ser dirigidos à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação ao representante e à Prefeitura de Pitimbu/PB; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.